Tribunal: TJDFT
Processo: 0705403-79.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIDA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SEM EXAME DO MÉRITO.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do decreto-lei n. 911/69, a mora deve ser demonstrada com a comprovação da notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.
2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sem prova a prova de recebimento por parte do destinatário, não atende o disposto no artigo 2o, §2o, do decreto-lei n. 911/69.
3. A validade da notificação por meio de edital está condicionada à comprovação nos autos de que o credor esgotou todas os meios possíveis de localização do devedor.
4. Não atendida a determinação de emenda à inicial, se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Inteligência do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.